Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-55.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE USO E MANUTENÇÃO DE JAZIGO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ABUSIVIDADE. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DEVIDA. DIREITO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Insubsistentes se mostram os argumentos expostos em razões recursais para afastar os clássicos princípios norteadores do direito dos contratos: liberdade de contratar (autonomia de vontade), força obrigatória das convenções (pacta sunt servanda) e relatividade de seus efeitos (o contrato somente aos contratantes obriga). Não fosse a genérica alegação de abusividade, desprovida de qualquer indicação de em que ela se consistiria, a questão de eventual abusividade dos modelos contratuais adotados pela parte apelada, notadamente do serviço prestado a título de manutenção do jazigo, não é recente e já fora afastada inclusive em sede de ação civil pública julgada por este Eg. Tribunal de Justiça.
2. Uma vez verificada a inocorrência de ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais. O sentimento de constrangimento decorrente de um bilhete deixado na lápide solicitando que o responsável entrasse em contato com a Administração se trata de uma mera suposição quanto a eventual cobrança a ser realizada. Deveras, uma vez conhecedora da situação de inadimplência, não causa espanto que a situação experimentada pela contratante lhe gerasse certo desconforto e dissabor. No entanto, a mera alegação genérica de abalo emocional e angústia não são fundamentos suficientes e inequívocos para o reconhecimento do dano moral.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.